Tribunal: TJMT
Processo: 0007946-72.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007946-72.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO ALEXANDRE - CPF: 700.633.624-49 (APELANTE), HUGO RAMOS VILELA - CPF: 902.064.361-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANIA APARECIDA GUARIBALDINO DA ROCHA - CPF: 016.895.121-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ARNALDO ALEXANDRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9o DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO POLICIAL – DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO –
APELO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007946-72.2016.8.11.0004

APELANTE: JOSE ARNALDO ALEXANDRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos n. 7946-72.2016.811.0004, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Jose Arnaldo Alexandre
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, em razão da prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, disposto no art. 129, § 9o do CP (id.127390683 – pág. 167/173).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) No dia 14 de julho de 2016, por volta de 16:00 horas, na residência localizada na Avenida Cristal, Bairro São José, em Barra do Garças/MT, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Black Bar”, o denunciado José Arnaldo Alexandre, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua convivente
Leania Aparecida Guaribaldino da Rocha
, provocando-lhe as lesões leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 64-IP) e mapa topográfico para localização das lesões (p. 65-IP), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado
José Arnaldo Alexandre
e vítima
Leania Aparecida Guaribaldino da Rocha,
à época dos fatos, conviviam maritalmente há aproximadamente 08 (oito) meses.

Na data e horário supracitados, o denunciado chegou na residência do casal visivelmente embriagado e iniciou uma discussão com a ofendida
Leania,
após esta lhe pedir para que tomasse banho. Ocorre que o denunciado, exaltado, desferiu socos e tapas na cabeça e corpo da vítima e, após, pegou uma faca e a ameaçou dizendo:
“vou te matar hoje”, “hoje você vai dormir no Nova Barra”.

Consta, ainda, que a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e saiu de casa em direção à rua, todavia, foi alcançada pelo denunciado que a puxou pela camiseta e a derrubou no chão, arrastando-a para dentro de casa.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
JOSÉ ARNALDO ALEXANDRE
pela prática dos delitos descritos no art. 129, § 9o e art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, c/c art. 5o, III e art. 7o, I e II, da Lei n° 11.340/2006 (...)”
(
sic
do id.127390683 – pág. 1/2).

A denúncia foi recebida em
30 de janeiro de 2017 (id. 127390683 – pág. 86).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 10 de abril de 2017 (id. 127390683 – pág. 107).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 13 de abril de 2018, procedida à oitiva das testemunhas PM Wesley Pereira da Silva e PM Heitor Costa
Gonçalves.
O interrogatório do apelante ocorreu em 30 de julho de 2018 (id. 127390683 – pág. 152).

Em nova audiência de instrução, em 19 de julho de 2018, foi procedida à oitiva da vítima Leania Aparecida Guaribaldino da Rocha (id. 127390683 – pág. 149).

Na sentença, em 26 de agosto de 2019, o magistrado sentenciante, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, considerou que a dúvida em relação a real dinâmica dos fatos e ao dolo do apelante impossibilitaram concluir, com a certeza que se exige para uma condenação, que houve a prática do crime de ameaça, e assim o absolveu nos termos do art. 386, VII do CPP, condenando-o apenas pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Concedido o direito de o apelante recorrer em liberdade (id.127390683 – pág. 167/173).

Irresignada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante ao argumento de que há fundada dúvida a respeito da configuração da legítima defesa, nos termos do art. 23, II, c/c art. 25, ambos do CP, c/c art. 386, VI do CPP. Alternativamente, fundamenta a absolvição na alegada ausência de provas, pois aduz ser incompatível o relato da vítima com o exame de corpo de delito (id. 127390683 – pág. 181/185).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, a fim de manter incólume a sentença condenatória

(id.127390683 – pág. 186/194).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença proferida, uma vez que:

“(...) existem provas contundentes que o APELANTE ofendeu a integridade física de sua então companheira Leania, causando-lhe lesões corporais, não havendo guarida para a tese defensiva de que agiu em legítima defesa.

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois, como demonstrado, as lesões corporais foram comprovadas por exame pericial, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, na fase inquisitorial e em juízo. (...)”

(
sic
do id.132117199
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ARNALDO ALEXANDRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
José Arnaldo Alexandre
em razão da condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o do CP).

Embora a defesa sustente que o apelante agiu em legítima defesa, requerendo assim a sua absolvição, adianto que o pleito não merece acolhimento.

Da análise dos autos verifica-se que a materialidade resta
consubstanciada pelo Auto de prisão em flagrante delito (id. 127390683 – pág.4), Boletim de ocorrência n. 2016.217754 (id. 127390683 – pág. 23), Termo de declaração da vítima Leane Aparecida Guaribaldina da Rocha (id. 127390683 – pág. 9), laudo de exame de corpo de delito n. 2016/1112 (id. 127390683 – pág. 69), Termo de depoimento PM Wesley Pereira da Silva (id. 127390683 – pág. 5) e Termo de depoimento PM Heitor Costa Gonçalves (id. 127390683 – pág. 7).

Da mesma forma, a autoria sobressai indene de dúvidas ante as provas encartadas aos autos.

Apesar de o apelante negar ter perpetrado crime contra a vítima Leania,
o laudo de exame de corpo de delito da vítima descreve a presença de escoriação nas regiões rotuliana direita, escapular direita e equimose vermelha na região deltoidiana esquerda, concluindo que houve ofensa à integridade física da vítima (id.127390683 – pág. 69).

Além disso, em sede de inquérito policial, a vítima
Leane Aparecida Guaribaldina da Rocha descreveu que:

“(...) conviveu com o suspeito por 08 meses e não possuem filhos; QUE, afirma que na data de hoje, por volta das 15:30 hrs, estava em sua residência quando o suspeito começou a ficar nervosos em razão da declarante ter dito para o mesmo ir tomar um banho; QUE, o suspeito estava muito embriagado; QUE, o suspeito veio para cima da declarante e começou a agredi-la com socos e tapas na sua cabeça e no corpo; QUE, em seguida o mesmo pegou uma faca que estava na cintura dele e começou a dizer: “vou te matar, hoje”, “hoje você vai dormir no nova barra”; QUE, afirma a declarante que ficou quieta e que começou a chorar; QUE, o suspeito lhe xingou de “puta”, “safada”, “você não vale nada”; QUE, em razão dos gritos do suspeito, acredita a declarante que os vizinhos chamaram a polícia militar; QUE, não demorou muito a polícia chegou e que prenderam o suspeito; QUE, ele estava muito alterado; QUE, afirma que está com lesões no joelho, nas costas e nas pernas; QUE, já foi encaminhado para o médico legista; QUE. Deseja as medidas protetivas; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo crime de injúria e ameaça e lesão corporal (...)”
(
sic
do id. 127390683 – pág. 9).

Já em juízo, a vítima confirmou que o apelante desferiu tapas e estava muito alcoolizado, que quando o apelante ingere bebida alcoólica fica agressivo (relatório de mídia audiovisual id. 127390684).

Neste contexto, é cediço que nos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ganha maior relevo, porquanto tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas, fato que dificulta a produção de provas do delito.

Ainda que o apelante alegue haver agressões recíprocas, não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada. Nesse sentido:

“(...) Não obstante haja indícios de agressões mútuas, a prova das lesões corporais causadas à vítima estampa a desproporcionalidade na violência empregada, afastando a possibilidade do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. (...)”
(N.U 0004771-91.2017.8.11.0018, Des. Relator Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

A corroborar os depoimentos da vítima, o PM Wesley Pereira da Silva em juízo pormenorizou que:

“(...) foram informados via COPOM por terceiros que teria ocorrido um desentendimento entre um casal e que o acusado estaria agredindo a vítima, quando chegaram ao local, de início não localizaram a residência, mas pessoas próximas que estavam no bar ‘Blacks Bar’, os indicou que a mulher estava tentando sair da casa e o acusado a pegou pelo braço, e quando o acusado nos viu entrou correndo para a casa e fechou o portão, ato este em que verbalizaram pedindo para que abrisse o portão, o acusado negou, ato que forçaram e entraram no local, pois a vítima pedia por socorro a todo momento e pedindo ajuda, momento em que fizeram a detenção do acusado e levaram até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Relata ainda que chegou a ver o acusado arrastando a vítima para dentro de casa, momento em que as pessoas que estavam no bar apontaram, sendo que a vítima tentou escapar e o acusado a impediu de sair da residência, e quando o acusado viu a guarnição fechou o portão para impedir de entrar, que a vítima estava com cotovelo arranhado e joelho também e tinha reclamado que tinha batido a cabeça no chão, levado puxões do cabelo, que o motivo do desentendimento a vítima relatou que estava separados e tinha até uma medida protetiva, mas devido a insistência do acusado esta resolveu voltar e pouco tempo depois de terem voltado o causado voltou a agredir a vítima e não deixava esta sair de casa. Que quanto a ameaça não recorda se a vítima relatou. Que não localizaram nenhuma arma no local. Que no momento houve apenas resistência do acusado, xingamentos contra a guarnição e a vítima, chamando de ‘vagabunda’, que aparentava ter utilizado drogas”
(depoimento judicial extraído da sentença id. 127390683 – pág. 169).

No mesmo sentido foi o depoimento do PM Heitor Costa Gonçalves, que em sede judicial esclareceu:

“(...) que enquanto passavam no local, por ter uma solicitação, pessoas indicaram a residência e o acusado ao ver a guarnição fechou a porta, que a vítima estava gritando dentro da casa, pedindo socorro por estar sendo agredida. Que a vítima relatou que quando iria sair da residência o acusado puxou a vítima, momento em que caiu e ele a arrastou, sendo que até suas roupas estavam rasgadas, que relatou do motivo como sendo que tinham um relacionamento e haviam separado e tentaram reatar e ai o acusado bebeu e não aceitou a vítima sair de casa. (...)”
(depoimento judicial extraído da sentença id. 127390683 – pág. 169).

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razão para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consiste no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhado de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Assim,
conforme se depreende das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante perpetrou as agressões e, embora alegue ter sido lesionado pela vítima, sequer foi constatada lesão corporal em si, conforme se dessume do laudo pericial n. 2016/1111 (id. 127390683 – pág. 68), em que consta:
“(...) Ausência de lesão corporal recente no exame físico realizado. (...)”.

Desse modo, as sobreditas declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas fases processuais, corroboradas pelas demais provas dos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimento dos policiais, mostram-se aptas a um decreto condenatório do apelante pelo delito de lesão corporal leve, comprovando-se que ele intencionalmente ofendeu a integridade física de sua convivente.

Portanto, o pleito de absolvição interposto pela defesa não subsiste ante ao contexto probatório, tendo sido amplamente demonstrado nos autos a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo. Mantenho a sentença nos termos prolatado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022